Tribunal: STF
Processo: IF 64
Classe: IF
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL FORMULADA SOB PRETEXTO DO DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO PROFERIDA EM REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEGUIMENTO, DESATENDIDO, DE PLANO, PELA MANIFESTA ILEGITIMIDADE DE
PARTE DA REQUERENTE, E, ADEMAIS, POR ASSENTAR EM FALSO PRESSUPOSTO,
POIS OS FATOS EM QUE SE BASEIA A PRETENSAO NÃO CONSTITUEM
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA REPRESENTAÇÃO N. 926, NEM
ATRAVÉS DESTA MEDIDA POLITICA, PODERIAM SER POR ELA SOLVIDOS, MAS DE
MEDIDAS ESTATUIDAS NA CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR. 31, 20 E 21, E
NAS LEIS PERTINENTES.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 323, III, E 324,II, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.